Tribunal: TCU
Processo: 002.314/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Federal de Representantes Comerciais em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Prejuízos decorrentes de pagamentos irregulares de despesas com recursos do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de São Paulo ¿ Core-SP (no da TCE no sistema: 2096/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 4297/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica (peças 869-870) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 871), ACORDAM em expedir quitação aos responsáveis Dante Orefice Junior (XXX.592.188-XX), Sidney Fernandes Gutierrez (XXX.614.398-XX), Marcelo Cavallo (XXX.208.258-XX) e Arlindo Liberatti (XXX.205.248-XX), em relação às multas aplicadas individualmente pelo item 9.3 do Acórdão 7942/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, ratificado pelo Acórdão 7412/2024-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Vital do Rêgo, consoante evidenciado nos Demonstrativos de Débito constantes das peças 868, 865, 866, 862, dando-lhes ciência desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 002.314/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 033.313/2023-7 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO); Processo 002.639/2020-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 000.449/2020-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 033.473/2023-4 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.2. Responsáveis: Arlindo Liberatti (XXX.205.248-XX); Dante Orefice Junior (XXX.592.188-XX); Gilberto Calil (XXX.631.968-XX); Marcelo Cavallo (XXX.208.258-XX); Marcio Franco de Abreu (XXX.778.248-XX); Sidney Fernandes Gutierrez (XXX.614.398-XX). 1.3. Entidade: Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado São Paulo. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Guilherme Eduardo Novaretti (219.348/OAB-SP), representando Gilberto Calil; Vander Lopes Cardoso (31.674/OAB-SP), Vitoria Giolo Zancheta e outros, representando Maria Elizabeth Simi Abate; Guilherme Eduardo Novaretti (219.348/OAB-SP), representando Dante Orefice Junior; Ricardo Sandrini Assugeni (311039/OAB-SP), Maria Elizabeth Simi Abate e outros, representando Augusto Simi; Jose Lazaro de Sa Silva (305.166/OAB-SP) e Suelen Alves Sanchez (416.392/OAB-SP), representando Mateus Salzo Sobrinho; Joao Batista Souto Criscolo (166223/OAB-SP), representando Sandra Regina Tavares Salzo Namba; Eugenio Carlos Belavary (123.948/OAB-SP) e Adriana Cristina Belavary (313.236/OAB-SP), representando Marcio Franco de Abreu; Joao Batista Souto Criscolo (166223/OAB-SP), representando Solange Regina Tavares Salzo Lopes; Joao Batista Souto Criscolo (166223/OAB-SP), representando Maria Rosa Martins Tavares Salzo; Luiz Ribeiro Praes (187830/OAB-SP) e Sidemi dos Santos Duarte (62.389/OAB-SP), representando Arlindo Liberatti; Jose Lazaro de Sa Silva (305.166/OAB-SP), representando Siram Cordovil Teixeira; Guilherme Eduardo Novaretti (219.348/OAB-SP), representando Sidney Fernandes Gutierrez. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.